Tribunal: TJBA
Processo: 0000454-70.2014.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000454-70.2014.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SILVIO ROMERO DA SILVA VITORIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ALFREDO DE SOUZA CERQUEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº. 8.906/94, QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS PELO ENTE FEDERADO QUANDO INEXISTENTE ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. VERBA A SER FIXADA PELO JUÍZO DA CAUSA. TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SEM VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
, R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), A SEREM ARCADOS PELO ESTADO DA BAHIA PARA O ADVOGADO DATIVO QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DE TODO O PROCESSO CRIMINAL, DESDE O OFERECIMENTO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, TENDO EXERCIDO A DEFESA DE DOIS ACUSADOS. TEMA 984 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA.

I – CASO EM EXAME

1. Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposto pelo ESTADO DA BAHIA, contra a sentença proferida pelo M.M Juiz de Direito da Vara Criminal de Coração de Maria/BA (id
105665016
), que, nos autos da Ação Penal tombada sob o nº
0000454-70.2014.8.05.0067
, declarou extinta a punibilidade dos réus SILVIO ROMERO DA SILVA VITÓRIA e PEDRO VITÓRIA CERQUEIRA, em relação às imputações constantes destes autos, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, e arbitrou honorários advocatícios para o Defensor Dativo Dr. José Alfrêdo de Souza Cerqueira, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a serem arcados pelo Estado da Bahia.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões postas em discussão consistem em analisar a regularidade da condenação do Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios ao Advogado que atuou no processo como defensor dativo, levando-se em consideração: (i) que o ente estatal não integrou a lide; (ii) a tese fixada no Tema 984, do STJ; (iii) as formalidades da Lei nº. 1.060/50.

3.
Avaliar se o
quantum
de honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
obedeceu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
Tendo em vista que na Comarca de Coração de Maria
/BA
não possui Defensoria Pública, a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários advocatícios fixados por decisão judicial aos defensores dativos independe da participação do Estado no processo, não havendo que se falar em violação às garantias da ampla defesa e do devido processo legal e, por conseguinte, nulidade da decisão.

5.
Há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), assegurando que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

5.1
Dessa forma, sabendo-se da inexistência de Defensoria Pública na Comarca de Coração de Maria/
BA
, reputa-se correta a nomeação pelo Juízo de origem do defensor dativo, ora Recorrido, que faz
jus
à contraprestação pelo trabalho prestado, sendo a remuneração devida pelo Estado da Bahia.

6.
Cumpre ressaltar que o STJ, por meio do Tema 984 (STJ - REsp: 1665033 SC 2017/0083381-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou o entendimento de que as tabelas de honorários da OAB, embora não vinculem, servem como referência para o Magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz
jus
o defensor dativo.

6.1
Analisando detidamente o caso em apreço, verifica-se que o valor fixado pelo Juízo Primevo em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), tomando como parâmetro a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Bahia, não se mostra excessivo, considerando o que normalmente seria contratado entre as partes em pequeno município do interior para atuar em processo criminal, desde a resposta à acusação até a prolação da sentença, sobretudo por se tratar do exercício da defesa de dois acusados.

7.
Pelo exposto, os valores encontram-se absolutamente compatíveis com a natureza e a complexidade da causa, não se podendo, portanto, cogitar houvesse o Magistrado incidido em exacerbação, razão pela qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

IV. Dispositivo

8. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000454-70.2014.8.05.0067
, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelado, o Defensor dativo Dr.
JOSÉ ALFRÊDO DE SOUZA CERQUEIRA (OAB BA57853-A).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça